Tribunal: TJDFT
Processo: 0712928-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712928-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LETICIA FERREIRA DE LIMA BOMFIM, LIVIA REBECA GRAMAJO OLIVEIRA PACIENTE: ANDRE MARINHO ROCHA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Letícia Ferreira de Lima Bomfim e Lívia Rebeca Gramajo Oliveira, em favor de André Marinho Rocha de Araújo, contra alegada omissão da MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em examinar pedido de progressão de regime prisional do paciente nos autos n.o 0402429-28.2018.8.07.0015. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (ID 45481843 - Pág. 1). As impetrantes narram que, em 16/01/2023, requereram a progressão do paciente para o regime aberto, tendo em vista que, segundo o Relatório da Situação Processual Executória do detento, este teria direito de progredir de regime no dia 29/01/2023. Alegam que a falta disciplinar constante dos autos era indevida, porém no dia 27/02/2023, o pleito defensivo foi indeferido. Afirmam que interpuseram recurso de agravo de execução no dia 13/02/2023, o qual teve o juízo de retratação negado apenas no dia 29/03/2023, sendo o recurso remetido a segunda instância. Salientam que, em 20/03/2023, requereram novamente nos autos da execução a progressão de regime, considerando que, no dia 28/03/2023, o paciente teria a reabilitação de seus benefícios, podendo requerer seu direito de progressão, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente ao pedido em 03/04/2023. Contudo, mesmo a Defesa solicitando urgência no balcão virtual, não houve prolação de decisão pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Sustentam que o paciente cumpriu todos os requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão do direito à progressão de regime e que a não apreciação do pedido formulado por sua Defesa configura constrangimento ilegal. Pedem o deferimento da liminar e a concessão da ordem para que o paciente aguarde em liberdade a apreciação pelo juízo coator do requerimento de progressão para o regime aberto, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 45482027). No despacho de ID 45548590, solicitei as informações à autoridade impetrada, com posterior remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça. Contudo, a Secretaria da Segunda Turma Criminal, na promoção de ID 45602218, suscitou dúvidas quanto à autoridade coatora para o devido cumprimento do despacho, uma vez que o Juízo da Vara de Execuções Penais informou, por e-mail, que o processo em referência tramita perante a Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA. É o relatório. Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado e em atenção à informação prestada no e-mail de ID 45602219, verifica-se que a autoridade impetrada proferiu decisão nos autos em questão na data de 10/04/2023, por meio da qual deferiu o pedido da Defesa do paciente de progressão ao regime aberto (mov. 306.1 dos autos de origem) e, de tal modo, remeteu os autos à VEPERA. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente writ, de forma a configurar a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...]” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador